Tribunal: TJDFT
Processo: 0729686-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR.
1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”. Emerge como consequência lógica que o credor deve demonstrar com clareza e detalhamento a situação econômico-financeira do devedor, tanto para se verificar se a hipótese é excepcional quanto para aferir qual o percentual de constrição deve incidir no salário.
2. Sem que o credor tenha logrado demonstrar de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.